Tribunal: TCU
Processo: 023.379/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7168/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 023.379/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Abel Ahbid Ahmed Delgado Ortiz (XXX.585.622-XX); Adailtom Alves Teixeira (XXX.657.988-XX); Filipe Dione Souza Gorza (XXX.928.972-XX); Joana Darc Gomes de Souza (XXX.113.742-XX); Johab Adriel Oliveira Pacheco (XXX.651.572-XX); Mateus da Silva Campos (XXX.556.972-XX); Mina Danae Franco Gomes (XXX.915.902-XX); Patricia Rabelo de Freitas (XXX.407.142-XX); Solange Struwka (XXX.104.969-XX); Tadeu Filipe de Oliveira da Costa (XXX.823.362-XX) 1.2. Entidade: Fundação Universidade Federal de Rondônia 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.